Tribunal: TJBA
Processo: 0000228-09.2012.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000228-09.2012.8.05.0173 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: EDIVALDO ALVES SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que, em execução fiscal no valor de R$ 1.196,48, manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.184 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal observou as exigências dos arts. 40 da LEF e 485, §1º, do CPC, em especial quanto à necessidade de prévia intimação do exequente; (ii) verificar se, em execução de pequeno valor, subsiste interesse de agir do Município diante da ausência de bens penhoráveis e da não comprovação de medidas prévias exigidas pelo Tema nº 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação prévia do Município foi regularmente determinada pelo Juízo de origem, que oportunizou prazo para manifestação e apresentação de planilha atualizada, sendo a omissão da Fazenda reveladora de desinteresse no prosseguimento. A extinção não decorreu de abandono da causa, mas da ausência de pressuposto processual, razão pela qual não se aplica a Súmula 240 do STJ. A mera presunção da existência de imóvel não basta para comprovar a disponibilidade de bens penhoráveis, incumbindo ao exequente demonstrar concretamente a viabilidade da execução. O valor da execução é inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, não houve citação válida, nem comprovação de protesto da CDA ou adoção de medidas administrativas prévias, caracterizando ausência de interesse de agir. O Tema nº 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor sem resolução do mérito, inclusive para ações em curso, quando ausente utilidade concreta da demanda executiva. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000228-09.2012.8.05.0173, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA e como Agravado EDIVALDO ALVES SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que, por sua vez, confirmou a sentença extintiva da execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em consonância com o Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S